Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-69.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO RELACIONAMENTO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. USUCAPIÃO FAMILIAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a existência e a dissolução de união estável entre as partes no período de 08/2/2007 até 10/2018, observado o regime patrimonial de comunhão parcial de bens; e b) partilhar os direitos sobre as edificações e benfeitorias erigidas no imóvel; e julgou improcedente o pleito reconvencional, que objetivava o reconhecimento de usucapião familiar e a partilha de dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são três: (i) saber a data de início da união estável entre as partes; (ii) saber se há usucapião familiar a ser reconhecida; e, em caso negativo, (iii) saber se há benfeitorias e edificações em imóvel a serem partilhadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência do STJ, “A fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos subjacentes a ele ligados. 1.1 As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário” (REsp n. 1.288.552/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020).
4. Apesar de constar o início de 2004 como data inicial da união estável no documento público, a prova oral produzida ampara a narrativa da ré e revelou que o relacionamento das partes começou apenas após a mudança da ré para o Guará, de modo que o marco inicial da união estável deve ser reconhecido como o dia 8/2/2007.
5. Como o imóvel foi adquirido antes do início da união estável, não deve ser partilhado, nos termos do art. 1.659, I, do CC.
6. A modalidade de usucapião familiar exige o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos legais: a) abandono do lar pelo cônjuge; b) exercício pelo outro cônjuge, por 2 (dois) anos ininterruptos e sem oposição, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar; c) uso do imóvel como sua moradia ou de sua família; d) não ser o interessado proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Não configura abandono de lar quando a saída do imóvel pelo decorre da própria separação de fato do casal.
7. A realização de benfeitoras e acessões no imóvel foi comprovada pela prova oral produzida, assim como a contribuição de ambos os companheiros, que, aliás, é presumida. Devem, portanto, ser partilhadas igualmente entre o ex-casal, e o valor, inclusive de sua eventual depreciação, deverá ser calculado por meio de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.